Tribunal: STF
Processo: AI 569103
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ESPÉCIE DE PRESCRICÃO,
SE TOTAL OU PARCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO INCISO XXIX DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
Caso em que a suposta ofensa à
Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Precedentes: AIs 137.562-AgR, 200.733-AgR, 262.472-AgR, 289.207-AgR
e 137.562-AgR.
De mais a mais, foi conferida prestação
jurisdicional adequada, em decisão devidamente fundamentada, embora
em sentido contrário aos interesses da parte agravante, não se
configurando cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.